Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703924-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME REU: BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM DESPACHO A manifestação acostada pelo autor não atende a decisão acostada no ID. 23384728, pois inexistem Guias de Recolhimento da União (GRU) associados aos documentos juntados nos IDs. 23499901 e 23499902 nos valores respectivos de R$ 71,89 reais e R$ 291,90, sendo observado ainda que o documento acostado no ID. 23499902 é mero comprovante de agendamento, não evidenciando, assim, o pagamento das despesas exigidas pela legislação. Diante destas inconsistências, intime-se a parte autora para, no prazo derradeiro de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento tempestivo das custas judiciais e do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora